Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004488-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS BAZANA - CPF: 057.637.769-41 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. APLICAÇÃO DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira promovesse a análise e prorrogação dos débitos rurais nos moldes do Manual de Crédito Rural, afastasse a mora e se abstivesse de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e a regularidade da imposição judicial de obrigação de não fazer e de análise de renegociação.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. Verificada a presença da verossimilhança do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

5. A medida imposta é reversível e o prazo de 15 dias para cumprimento é razoável, inexistindo, até então, cominação de multa.

6. Não cabe agravo de instrumento contra eventual concessão futura de justiça gratuita, inexistente no caso concreto (art. 1.015, V, do CPC).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a análise de prorrogação de dívida rural nos termos do Manual de Crédito Rural, quando demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano, não sendo cabível agravo de instrumento contra eventual concessão de justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, V; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE – MT
que, nos autos da
AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO
nº
1003629-75.2024.8.11.0087
, ajuizada por
POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA e OUTRO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

A parte autora fundamenta seu pedido ao argumento de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, nos termos da Súmula 298 do STJ.

O alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

O autor demonstrou que realizou tal requerimento, conforme documentos acostados nos ID’s 175852697 a 175852703, sobrevindo resposta do requerido no sentido de viabilidade da renegociação, de acordo com a resposta acostada no ID 175852700.

Ocorre que a parte autora afirma que a renegociação oferecida pelo banco se refere a todos os valores, imputando uma proposta com juros equivalente a 2,8% ao mês, sendo uma renegociação “disfarçada”, vez que objetiva não era viabilizar a prorrogação contratual, conforme solicitado e regulado pelo Manual de Crédito Rural, com um período de carência, sem compromisso efetivo com a prorrogação do contrato original, sendo essa a única possibilidade de retirada do nome dos avalistas dos órgãos de proteção ao credito.

A verossimilhança da existência do direito acautelado restou demonstrada, através da documentação acima mencionada, buscando a prorrogação de forma extrajudicial com o requerido. Por outro lado, o perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência, também encontra-se presente, porquanto na situação de inadimplência, a parte autora pode, a qualquer momento, ser acionada em uma ação de execução de título extrajudicial.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO, em partes,

o pedido liminar e DETERMINO que o
requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a análise e prorrogação dos débitos
que atendam os termos do Manual de Crédito Rural e, com relação a estes
, afaste os efeitos da mora, bem como retire e/ou abstenha-se de incluir o nome dos Autores nos órgãos de restrição ao crédito, enquanto perdurar a presente demanda.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
Antes de adentrar ao mérito, cumpre ao banco réu, nos termos do art. 337, inciso XIII, do CPC, impugnar o requerimento da parte autora para a concessão da assistência judiciária gratuita
[...]
”;

2)
“
[...] nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco recorrente, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu [...]”
;

3)
“
[...] as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [...]
”; e

4)
“
[...] Com relação ao prazo para cumprimento, deve ser ponderado que o ilustre magistrado ao impor a cominação legal das astreintes, sem determinar prazo hábil para cumprimento, está impondo ao réu sanções que transgridem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 268999786.

A parte Agravada, em suas contrarrazões (ID. 272960385), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante realizasse uma análise e prorrogação dos débitos discutidos que atendessem os termos do Manual de Crédito Rural, afastando a mora e que retirasse e/ou se abstivesse de incluir o nome dos autores nos órgãos de restrição de crédito.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida
não merece
os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem as cobranças.

Já em relação ao prazo para cumprimento da obrigação, tenho que o lapso de 15 (quinze) dias estabelecido na decisão atacada se mostra razoável, ainda mais ao se considerar que a decisão ataca não fixou multa astreintes pelo descumprimento, razão pela qual entendo não merecer qualquer guarida a alegação feita pela agravante de que “
impor a cominação legal das astreintes, sem determinar prazo hábil para cumprimento, está impondo ao réu sanções que transgridem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

Por fim, em relação à impugnação ao benefício da justiça gratuita da parte adversa, entende ser descabido no presente caso, seja porque não há concessão, nos autos de origem, de benefício da assistência judiciária gratuita para a parte agravada, seja porque, ainda que se tivesse concedido (o que não é o caso), o art. 1.015, V, do CPC não prevê a possibilidade de cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que concede o benefício da justiça gratuita a uma das partes, mas apenas quando referida decisão negar o benefício ou revogá-lo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025